Tribunal: TJSP
Processo: 1014356-59.2019.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de suspender a decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir. Possibilidade. Recurso administrativo postado nos Correios no último dia do prazo. Tempestividade. Art. 6o, § 1o, I, da Resolução CONTRAN no 299/08, com redação dada pela Resolução CONTRAN no 692/17. Enquanto pendente de julgamento recurso

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de suspender a decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir. Possibilidade. Recurso administrativo postado nos Correios no último dia do prazo. Tempestividade. Art. 6o, § 1o, I, da Resolução CONTRAN no 299/08, com redação dada pela Resolução CONTRAN no 692/17. Enquanto pendente de julgamento recurso administrativo, inviável o bloqueio do prontuário do motorista. Impossibilidade de aplicação de penalidades antes de decisão definitiva. Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/2005.
RECURSO NÃO PROVIDO.